Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA E TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos e apresenta reconhecimento firme e seguro do autor do crime.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de sua função pública.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do réu deve ser avaliada ao estabelecer o valor do dia-multa.
7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.